Tribunal: STF
Processo: ARE 1495297
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHO. ABONOS MENSAIS CRIADOS POR LEIS MUNICIPAIS E FÉRIAS EM DOBRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “I – AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/17. A) INCORPORAÇÃO DE ABONOS MENSAIS CRIADOS POR LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL DA PARCELA. ART. 457, § 1º, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O Tribunal Regional reconheceu a natureza salarial do "abono" – que era pago a todos os servidores municipais, de forma habitual e em valor fixo, voltado à contraprestação dos serviços prestados – e concluiu pelo direito à sua integração na base de cálculo das demais verbas contratuais. A decisão proferida nesses termos está em consonância com a disposição contida no art. 457, § 1º, da CLT, a qual expressamente determina a integração dos abonos ao salário. Como o abono integra o salário e este, nos termos do art. 7°, VI, da CF/88, é irredutível, a incorporação deve se dar em seu valor original de R$315,00, não havendo, assim, ofensa ao art. 37, caput e X, da CF/88, uma vez que o decidido pelo TRT está amparado na lei e na Constituição. Não há que se falar em seguimento do recurso em decorrência de divergência jurisprudencial, pois não foi atendido o disposto no art. 896, §8°, da CLT, já que inexiste nas razões recursais menção às circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Por fim, não tratando a controvérsia dos autos de reconhecimento ou não de norma coletiva, não há que se falar em ofensa ao art. 7°, XXVI, da CF/88. Examinando as razões recursais, constata-se que o recurso de revista não detém transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Agravo conhecido e desprovido. B) FÉRIAS EM DOBRO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. SÚMULA 450 DO TST. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADPF 501 DO STF. SÚMULA 7 DO TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. A controvérsia enseja o reconhecimento da transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT. Ante uma possível má-aplicação do art. 137 da CLT e da Súmula nº 7 do TST, dá-se provimento ao agravo para determinar o reexame do agravo de instrumento. Agravo conhecido e provido. C) HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS. Como posta, a questão atrai a incidência da Súmula nº 297 do TST, porquanto carente do necessário prequestionamento. A solução do óbice processual demandaria outra medida, qual seja, a oposição de embargos declaratórios e a eventual alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, com a indicação de violação dos dispositivos constitucionais e legais pertinentes, medida que não foi adotada pela parte em seu recurso de revista.  Dessa forma, tratando-se de matéria não examinada pelo Tribunal Regional sob o enfoque da Lei nº 7.347/1985 e do CPC/15, inviável é o processamento do recurso, com fundamento no óbice da Súmula nº 297/TST. Examinando as razões recursais, constata-se que o recurso de revista não detém transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Agravo conhecido e desprovido.  II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/17. FÉRIAS EM DOBRO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. SÚMULA 450 DO TST. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADPF 501 DO STF. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. A controvérsia enseja o reconhecimento da transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT. Ante uma possível má-aplicação do art. 137 da CLT e da Súmula nº 7 do TST, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.  III - RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/17. FÉRIAS EM DOBRO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. SÚMULA 450 DO TST. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADPF 501 DO STF. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. 1. Cinge-se a controvérsia a se definir se o empregado tem direito à dobra de férias, sanção legal prevista para o caso de serem concedidas intempestivamente (art. 137 da CLT), também na hipótese em que o empregador efetua o pagamento fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo seja deferido em momento apropriado.  2.  O c. STF, em sessão virtual do dia 8/8/2022, em sua composição plenária, sob o fundamento de que Súmula 450/TST viola os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, julgou procedente a ADPF 501, para declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450/TST e invalidar todas as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro das férias, com supedâneo no art. 137 da CLT. Naquela assentada, o Exmo. Sr. Ministro Relator Alexandre de Morais, em respeito ao princípio da separação dos poderes, pôs em relevo: “1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 3. Assim, considerando-se a declaração da inconstitucionalidade da Súmula 450/TST pelo c. STF, a reforma do v. acórdão recorrido é medida que se impõe, em conformação com a nova ordem jurídica. Na hipótese dos autos, a Corte Regional, com amparo na Súmula 450/TST, manteve o direito do autor ao pagamento da dobra de férias, pois o réu efetuou intempestivamente o pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional. Na linha, portanto, do que decidiu o c. STF, o v. acórdão recorrido, tal como prolatado, evidencia a má-aplicação do art. 137 da CLT e da Súmula nº 7 do TST. Recurso de revista conhecido por má-aplicação do art. 137 da CLT e da Súmula nº 7 do TST e provido. CONCLUSÃO: parcialmente Agravo provido; conhecido agravo e de instrumento conhecido e provido e recurso de revista conhecido e provido.” (Doc. 50)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 5º, inciso II; 18; 30, I; 37, caput e inciso X; 39 e 169, todos da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a Justiça do Trabalho deferiu aos servidores a integração do abono em período anterior à vigência da Lei Municipal nº 2.866/2015, por considerar ser verba de natureza salarial, na forma do artigo 457 da CLT, e no maior valor pago antes (R$ 315,00), por entender tratar-se de redução que constitui alteração contratual lesiva, a teor dos artigos 7º, VI, da CF, e 468 da CLT.” Alega que, “ao deferir diferenças salariais decorrentes da incorporação do abono ao salário e de sua integração em outras verbas em período anterior à vigência da Lei Municipal nº 2.866/2015 e pelo maior valor pago pelo Município, a Justiça do Trabalho viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, pois, apesar de não declarar expressamente a inconstitucionalidade das leis municipais, afasta sua incidência.” Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar que seja proferida outra decisão em observância às Súmulas Vinculantes 10 e 37 deste Supremo (Doc. 53).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 60)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 13.467/2017 e Consolidação das Leis do Trabalho) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



      
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.347.172-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 02/03/2022 - grifei)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente